Tribunal: TJMT
Processo: 1005414-38.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005414-38.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATA DOS SANTOS SILVA - CPF: 046.676.261-51 (REPRESENTANTE), PRISCILA SILVA DOS SANTOS - CPF: 021.870.701-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (RECORRENTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), PRISCILA SILVA DOS SANTOS - CPF: 021.870.701-07 (ADVOGADO), RENATA DOS SANTOS SILVA - CPF: 046.676.261-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1005414-38.2018.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido(s):

RENATA DOS SANTOS SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/05/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DISCENTE BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA FIES – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural da parte Recorrida, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como declarando inexistente o débito
sub judice
alvo de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte Recorrente requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida rebateu as razões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A Recorrida afirma em sua peça vestibular que é aluna do curso de Educação Física ministrado pela Recorrente, sendo beneficiária do programa estatal FIES, no percentual de 64,04% sobre o valor da mensalidade.

Alega ainda que, por falha de prestação dos serviços da Recorrente, não logrou êxito em proceder com o aditamento do FIES, inerente a segunda semestralidade do curso, sendo que recebeu informações da instituição financeira de que sua não ocorrência se deu por expedição errada da guia de DRM (guia de solicitação de aditamento semestral).

Pois bem. Diferente do apontado pela autora, segundo o próprio site governamental do programa FIES, conforme demonstrado pela Recorrente, o aditamento não se concretizou por “decurso de prazo do banco”.

Observo, pois, que o aditamento se deu na modalidade de “não simplificado”, onde cabia ao discente, no período agendado, comparecer à instituição bancária para promover o aditamento da semestralidade correspondente.

In casu
, em que pese tenha afirmado que compareceu na instituição financeira no dia e horas agendados, deixou a Recorrida de se desincumbir do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Saliento, n
ão obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

Veja-se que, os documentos apontados pela Recorrida em contrarrazões não possuem data de expedição, não servindo para comprovar sua versão.

Ademais, corroborando com a versão da Recorrente, o Banco do Brasil, também demandado, cuja ilegitimidade foi reconhecida pelo juízo
a quo
, assim apontou:

“O aditamento da autora foi recusado pelo sistema do Banco em 05/12/2016 a 21/01/2017 e aceito em 22/01/2017 a 16/08/2017. Aceito em 17/08/2017 e aberto para acolhimento das assinaturas até 29/08/2017. Houve ainda uma terceira tentativa, recusada em 21/09/2017 e já aceita a partir do dia seguinte 22/09/2017 até 23/10/2017, contudo a autora não compareceu para colher as assinaturas.”

Ou seja, de fato, houve irregularidade na primeira tentativa de aditamento, tanto que recursado. Porém, foi posteriormente aceito o aditamento, por mais de uma ocasião, não se concretizando pela falta de comparecimento da aluna para proceder com a correspondente assinatura.

Destaco que, os únicos documentos juntados pela Recorrida, fornecidos pela instituição financeira, dos quais foram datadas (ID 31120117), remetem exclusivamente à primeira tentativa, já que correspondem ao ano de 2016.

Logo, tenho que o aditamento não se concretizou por desídia da Recorrida, da qual, após a correção da irregularidade que motivou a primeira recusa, não compareceu na instituição financeira para proceder com a assinatura do termo de aditamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020